Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-40.2017.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-40.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), THAYNARA TEIXEIRA LIMA EVARISTO - CPF: 042.903.201-39 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA: ACOLHIDA. RECURSO DA CORRETORA PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO NÃO APROVADO - CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA ACOLHIDA – TAXA DE CORRETAGEM – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – INAPLICABILIDADE – REEMBOLSO INTEGRAL DE VALORES – NECESSIDADE - SÚMULA 543 DO STJ - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO DA CORRETORA PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO.

I - Não cabe à intermediadora responder pela inexecução do contrato, fato imputável exclusivamente à promitente vendedora.

II - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promissário vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Súmula n. 543 do STJ

III - Faz jus o promitente comprador ao ressarcimento dos aluguéis pagos e comprovados referente ao período da data prevista para entrega do imóvel até o último pagamento da parcela do financiamento realizado.

IV - A Resolução do contrato por inadimplemento exclusivo do promitente vendedor que deixou de cumprir com as obrigações assumidas no ajuste não pode ser considerado como mero aborrecimento, uma vez que a autora, ora apelada, teve frustrada a sua justa expectativa de usufruto do imóvel adquirido ou lucros com a sua locação.

V - Ademais, como já decidido em caso semelhantes por Quarta Câmara Cível, a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa.

VI - No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
CLEIDE IMÓVEIS LTDA-ME, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, de no 1000035-40.2017, ajuizada por
THAYNARA TEIXEIRA LIMA EVARISTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) Condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora o
quantum
de R$ 28.029,63 (vinte e oito mil, vinte e nove reais e sessenta e três centavos), bem como R$ 5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso;

b) Condenar as requeridas ao pagamento dos aluguéis pagos pela requerente, a partir do mês da promessa da entrega das chaves, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)/mês, até o último pagamento da parcela do financiamento, em quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c) condenar as requeridas ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, após a devida atualização.

A primeira apelante
CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME
inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que atuou somente como mera intermediaria entre a consumidora e a construtora/incorporadora MRV, se limitando estritamente à corretagem imobiliária.

Ainda em preliminar suscita que a pretensão referente a restituição da taxa de corretagem está prescrita, haja vista que a ação foi proposta depois de três anos do efetivo desembolso/pagamento.

Afirma que o financiamento não foi aprovado pela Caixa Econômica Federal por culpa exclusiva da consumidora ora apelada, que não cumpriu com sua obrigação, de apresentar os documentos exigidos pelo agente financeiro, dentro do prazo estabelecido.

Alega, ainda, a inocorrência de dano moral, postulando o afastamento ou redução da condenação correspondente.

Por sua vez, as segundas apelantes
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
, inicialmente também alegam que a pretensão referente à taxa de corretagem está prescrita.

No mérito, discorrem sobre a legitimidade da cobrança da taxa de corretagem. Dizem que não possuem qualquer responsabilidade acerca da cobrança da mencionada taxa, uma vez que foram serviços prestados por terceiros.

Alegam que têm direito à retenção dos valores despendidos a título de arras, bem como, de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores das prestações efetivamente pagas. Afirmam que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da autora, assim, postulam para que seja aplicada a multa prevista na cláusula 7 do ajuste.

Aduzem que não devem ser responsabilizadas ao reembolso de valores despendidos à título de aluguel, uma vez que, além de não possuírem qualquer relação com o indeferimento do financiamento, os documentos foram produzidos de forma unilateral, logo, inidôneo para esta finalidade.

Ao final, alegam que não restou demonstrado o dano moral passível de reparação, razão pela qual requerem que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida para um patamar proporcional e razoável.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos apresentadas à id. de n. 214204868.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA.

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a apelante CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que atuou tão somente como intermediadora, cabendo à promitente compradora e à promitente vendedora a responsabilidade pela execução do contrato.

Com razão a imobiliária, ora apelante.

Isso porque, ela atuou como simples corretora, inexistindo qualquer documento indicativo de sua ingerência na execução do contrato de compra e venda.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário. 2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem. 3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento. 4. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.811.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Logo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da imobiliária CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME.

III)

VOTO – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, as requeridas apelantes alegam a ocorrência de prescrição trienal para a pretensão de devolução da comissão de corretagem, ao argumento de que o contrato foi firmado em novembro de 2013, no entanto a ação foi ajuizada tão somente em janeiro de 2017.

Acerca da questão, o Superior Tribunal de justiça firmou entendimento que, nos casos em que a pretensão de restituição do valor da comissão de corretagem se der por força da resolução do contrato por inadimplemento do vendedor, não se aplica o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, §3o, inciso IV do Código Civil, a propósito:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal (AgInt no AREsp 1.864.106/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe de 14/12/2021)”.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.439/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Nesse sentido é o entendimento desta E. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO – REAPRECIAÇÃO EM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3o, IV, DO CC) – INAPLICABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR COMPROVADA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ - CLÁUSULA PENAL - CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES – IMPOSSIBILIDADE - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADA – REQUISITO NECESSÁRIO - REPARAÇÃO AFASTADA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DAS RÉS – PARCIALMENTE PROVIDO. As questões já submetidas a esta Câmara em Agravo de Instrumento transitado em julgado não podem ser reapreciadasem sede de apelação, pois sobre elas se operou a preclusão consumativa. O prazo prescricional trienal (art. 206, § 3°, IV do CC) é inaplicável às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor (AgInt no REsp 1853761/SP). Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. (Súmula 543/STJ). Havendo cláusula penal em favor do consumidor, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes. “O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1211877/RJ). (N.U 0005362-15.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Logo, não há que se falar em prescrição do direito da autora de exigir a devolução da referida taxa de corretagem.

IV) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares, passo a análise das questões de fundo:

Na inicial, a autora narrou que, enquanto estudante, morava de aluguel e, na intenção de adquirir um apartamento na capital, buscou maiores informações junto à funcionários da requerida que encontravam com uma tenda/posto de compra e venda próximo à sua residência.

Falou que uma funcionária lhe apresentou a planta do imóvel residencial e as condições de aquisição, garantindo que quase a totalidade do valor seria subsidiado via programas de financiamento do governo federal, junto à Caixa Econômica.

Disse que, diante das condições ofertadas, firmou contrato particular de compra e venda de imóvel, sendo um apartamento, n. 310, Bloco A, no condomínio residencial Parque Chapada Diamantina, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, no valor de R$ 149.967,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais).

Relatou que inicialmente deveria dar apenas um sinal de entrada no valor de R$ 741,14 (setecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), da seguinte forma: R$ 100,00 (cem reais) até 01/12/2013 e R$ 641,14 (seiscentos e quarenta em um reais e catorze centavos) até o dia 08/12/2013; mais uma taxa de administração no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

Falou que o saldo devedor remanescente deveria ser pago da seguinte forma: R$ 25.939,55 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) dividido em 35 parcelas mensais de R$ 741,13 (setecentos e quarenta e um reais e treze centavos) a partir de 08/01/2014 e, R$ 117.287,31 (cento e dezessete mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) se daria mediante financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal – sendo o mencionado processo de responsabilidade das requeridas.

Informou que firmaram aditivo do contrato constando expressamente a obrigação das requeridas em dar assessoria na obtenção do financiamento, sendo cobrado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) dividido em 10 parcelas de R$ 70,00 (setenta reais) pelos serviços de assessoria e mais R$ 5.999,00 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais) a título de corretagem.

Relatou que o prazo de entrega do imóvel estava previsto para até o dia 31 de janeiro de 2015. Disse que em dezembro de 2014 recebeu mensagem, via e-mail, para agendamento de visita ao apartamento, porém, apesar de agendado, não concretizou.

Narrou que, a partir de então, não conseguiu ter acesso ao portal da requerida para impressão de boletos e, após buscar informações, foi informada que o acesso estava bloqueado, o contrato cancelado e, que o imóvel já havia sido vendido para terceiros.

Falou que as requeridas não passaram qualquer informação dos motivos que levaram ao cancelamento e, nem sequer, procederam com a devolução dos valores pagos.

Informou que, na certeza da aquisição do imóvel, entregou o apartamento que alugava para fins de estudos ao proprietário e, devido à conduta inesperada das requeridas, foi obrigada a locar um outro, desta feita no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Com essas narrativas, postulou pela condenação das rés à reparação pelos danos de ordem morais e patrimoniais experimentados.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Nesta ocasião, as apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito à alegação das requeridas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA, de que
a extinção do vínculo contratual deve ser imputada ao autor não encontra respaldo nos autos.

A autora comprovou cabalmente que, a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, que não cumpriu com as obrigações assumidas junto ao Termo Aditivo ao Contrato de Promessa de Compra e Venda (id. 214204749), sobretudo acerca da garantia na obtenção do financiamento junto ao Agente Financeiro.

Assim, correta a sentença ao declarar a resolução por culpa da vendedora e determinar a restituição integral das parcelas pagas pela compradora.

Esse entendimento se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. “

Elucidativamente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RENTENÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM E AO IPTU – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3o, IV, DO CC) – INAPLICABILIDADE - CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.
Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. (Súmula 543/STJ).
[...]. (N.U 1001590-08.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

De igual modo, faz jus a requerente ora apelada ao ressarcimento dos valores referentes aos aluguéis devidamente comprovados e pagos, no período compreendido entre a data prevista para entrega do imóvel até a última parcela do financiamento efetivamente paga pela promitente compradora.

Ainda, melhor sorte não socorre às rés, ora apelantes, quanto à alegação de que não restou demonstrado o dano moral passível de reparação.

Ora, no caso, a Resolução do contrato por inadimplemento exclusivo do promitente vendedor que deixou de cumprir com as obrigações assumidas no ajuste não pode ser considerado como mero aborrecimento, uma vez que a autora, ora apelada, teve frustrada a sua justa expectativa de usufruto do imóvel adquirido ou lucros com a sua locação.

Ademais, como já decidido em caso semelhantes por Quarta Câmara Cível, a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR ATRASO DE ENTREGA C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. (N.U 0016775-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

No que se refere ao
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, se mostra proporcional e razoável aos fins desejados.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré Cleide Imóveis Ltda - ME, de forma a julgar os pedidos iniciais improcedentes em relação a essa litigante, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

Por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao recuso de Apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024